Tribunal: CARF
Processo: 14485.000021/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000021/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.707 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ELETRISOL IND. COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/05/2007 a 25/08/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LIVROS
E
DOCUMENTOS
REQUISITADOS.
FORMALIDADES
LEGAIS.
EXIBIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 38.
O contribuinte que, após regularmente intimado, deixar de apresentar os livros
e documentos requisitados ou apresenta-los em desconformidade com as
formalidades legais exigíveis, sujeitar-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000021/2007-19
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000021/2007-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar livros e
documentos após regularmente intimada (CFL-38).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-15.685 - proferida pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 51 a 56):
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 33, §§ 2° e 3o
da Lei 8.212/91 combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto
3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração (fls. 13), a empresa não apresentou o Livro Razão, do estabelecimento matriz
(0001-25), relativo ao período de 2000 a 2002, solicitado através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fls. 09/10.
1.1. A multa aplicada está prevista no artigo 283, II, alínea "j" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor atualizado pela
Portaria MPS n° 142 de 11/04/2007, em função do disposto nos artigos 92 e 102, ambos
da Lei n°. 8.212/91 e art. 373 do Decreto 3.048/99. O montante da multa corresponde a
R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos),
pertinente à infração, sem ocorrência de agravantes ou atenuantes (fls. 13/14).
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar a empresa impugnou o presente crédito, através
do instrumento de fls. 26/29, tendo juntado consolidação do Contrato Social (fls. 32/39),
procuração e identificação do procurador (fls. 40 e 30). Alega, em síntese:
2.1. que o auditor-fiscal teve acesso a todos os documentos solicitados, ficando
faltando apenas o livro Razão dos anos de 2000 a 2002;
2.2. informa que foi requerida, verbalmente, a concessão de dilação de prazo
para apresentação de tais documentos, pois a contabilidade da impugnante sofreu
troca de programa e aqueles livros estariam disponíveis após alguns dias;
2.3. reitera que necessitava de um prazo de 10 (dez) dias para transferir os dados
contábeis para o CD-ROM, como de fato disponibilizado neste momento, e que,
no entanto, foi lavrada a autuação neste ínterim;
2.4. insurge-se contra a autuação, sob o fundamento de que todos os documentos
foram entregues, foi solicitada a dilação de prazo para a entrega do Livro Razão,
e, ainda, que tais livros não eram necessários à realização da fiscalização, pois
demonstram, de forma sintética, os lançamento diários;
2.5. afirma que a autuação é equivocada, pois a fiscalização possuía todos os
elementos para os levantamentos, não encontrando qualquer óbice em seus
exames documentais, quer nas folhas de pagamentos, quer nas contabilizações,
não necessitando dos Razões de 2000 a 2002;
2.6. junta à impugnação o CD-ROM (fls. 31) contendo, conforme descreve, as
informações exigidas presentes nos seguintes sistemas contábeis: Winfis -
sistema fiscal; Wincont - gera o sistema contábil e o Control - gera arquivos
contábil na pasta Control-Contábil - arquivos Razão de 2000, 2001 e 2002.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000021/2007-19

DO PEDIDO
3. Requer, a impugnante, seja dado integral provimento à impugnação, relevando-se a
multa aplicada e determinando-se o cancelamento do auto de infração.
Julgamento de Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 51 a 56):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/05/2007 a 27/08/2007
Origem: AI DEBCAD 37.012.753-6
Constitui infração a não exibição de livros e documentos relacionados com as
contribuições sociais, necessários à fiscalização, conforme art. 33, §§2° e 3o da Lei
8.212/91 combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto 3.048/99.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no artigo 283, inciso II,
"j" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
São condições essenciais para a relevação da multa o pedido dentro do prazo de defesa,
o infrator ser primário, a correção da falta dentro do prazo de impugnação e a
inexistência de circunstâncias agravantes, conforme preceitua o art. 291 §1° do Decreto
3.048/99, com a alteração do Decreto 6.032/07.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 61 a 64).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/2/2008
(processo digital, fl. 58), e a peça recursal foi interposta em 14/3/2008 (processo digital, fl. 61),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (procuração às fl. 40 do
processo digital), dele tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000021/2007-19

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
4. Em que pesem os esforços da Impugnante em seu arrazoado, o mesmo não traz
fundamentos e documentos suficientes para elidir o procedimento fiscal, senão vejamos:
4.1. O presente auto de infração foi regularmente lavrado em virtude de
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei, quanto à
obrigatoriedade da empresa apresentar todos os livros e documentos relacionados
com as contribuições sociais reguladas pela Lei 8.212/91 e a imposição de
sanção, no caso da falta de apresentação, estão previstos no artigo 33, parágrafos
2° e 3o da Lei 8.212/91, cujo teor transcreve-se a seguir:
"Ari. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. I I , bem como as
contribuições incidentes a titulo de substituição; e à Secretaria da Receita
Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normalizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do
parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei n" 10.256, de 9.7.2001) (destaques não
constam do original)
(...)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e
indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei,
(destaques não constam do original)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente^ o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário,
(destaques não constam do original)
4.2.
Por sua vez, o RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, dispõe, em seu art. 232 e 233, parágrafo único:
"Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000021/2007-19

em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento. "
"Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputaram devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. " (destaques não constam do
original)
4.3. Conforme informado no Relatório Fiscal da Infração de fls. 13, o Auditor,
durante a fiscalização regular, solicitou à empresa, por meio do TIAD de
25/04/07 (fls. 09/10) os documentos relacionados com as contribuições sociais,
necessários ao desenvolvimento da ação fiscal, não tendo sido apresentado o
Livro Razão do período de 2000 a 2002. Assim, a falta de apresentação de tal
documento caracterizou a ocorrência da conduta típica prevista em lei, razão pela
qual foi lavrado o presente auto.
4.4. A impugnante não contesta a falta de apresentação do Livro Razão
justificando, apenas, que foi requerido, verbalmente, a dilação, em 10 (dez) dias,
do prazo para apresentação do referido documento. Tal alegação, no entanto, não
afasta a ocorrência da infração e a aplicação da multa. Ao contrário, constata-se
que foi regular o procedimento adotado pela Fiscalização, que intimou o
contribuinte, através do TIAD, de 25/04/2007 (fls. 09/10), a apresentar os
documentos solicitados a partir de 04/05/2007, e durante todo o desenvolvimento
do procedimento fiscal. Ressalte-se que o Auto foi lavrado apenas em
27/08/2007, mais de quatro meses após a formalização do TIAD, ou seja, a
empresa teve tempo mais do que suficiente para apresentação do Livro Razão.
4.5. Irrelevante, também, a alegação da impugnante de que não deve subsistir a
autuação sob o argumento que a fiscalização possuía todos os elementos para os
levantamentos, folhas de pagamento e outros, não necessitando dos Razões. O
art. 33, §2° da Lei 8.212/91 dispõe que a empresa é obrigada a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social,
sendo que a ausência de exibição de qualquer livro ou documento, necessários à
verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias, caracteriza a
infração. E, neste caso, a empresa é confessa quanto a não exibição do Livro
Razão (2000 a 2002).
4.6. Conclui-se, portanto, que a autuação é procedente estando o enquadramento
legal, a tipicidade e a descrição dos fatos em perfeita consonância com os
dispositivos que regem a matéria.
4.7. O valor da multa aplicada está em conformidade com o disposto no art. 283,
II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, que disciplina a matéria, com valor atualizado nos termos dos arts. 92 e
102, ambos da Lei n° 8.212/91 e do art. 9o, inciso VI da Portaria MPS n° 142, de
11/04/2007, no montante de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e
um reais e vinte e um centavos).
4.8. Quanto ao pedido de relevação da multa, este não poderá ser atendido uma
vez que a Impugnante não preenche todos os requisitos legais previstos no § I o
do art. 291 do Decreto n° 3.048/99 que ela própria reproduz em sua peça de
defesa, a saber:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o
infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007)
§1"A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta,
dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração,
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000021/2007-19

desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante. (Redação dada pelo Decreto n" 6.032, de 2007)
(destaques não constam do original)
4.9.
Esclareça-se que, no presente caso, a impugnante efetuou o pedido no
prazo, é primária, não incorreu em nenhuma circunstância agravante, mas não
comprovou a correção da falta, dentro do prazo de impugnação.
4.10. Trata-se de situação em que o sujeito passivo, dentro do prazo legal de defesa,
junta CD-Rom (fls. 31), contendo, conforme descreve, os seguintes sistemas contábeis:
Winfis - sistema fiscal; Wincont - gera o sistema contábil e o Control - gera arquivos
contábil na pasta Control-Contábil - arquivos Razão de 2000, 2001 e 2002, e, alega ser
tal documento o mesmo solicitado pela Fiscalização, no competente TIAD-Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos.
4.11. Ao contrário do que pretende a impugnante o CD-Rom anexado não é apto a
comprovar a correção da infração pela falta de apresentação do Livro Razão (2000 a
2002). É importante observar que é necessária a apresentação física daquele Livro para
verificar se o mesmo atende às formalidades legais, sejam de natureza intrínseca ou
extrínseca, registrándose que sua apresentação deficiente, caracteriza a infração da
presente autuação (art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91 c/c art. 232 e 233, parágrafo único
ambos do Decreto 3.048/99).
4.12. Assim, somente a exibição daquele Livro, dentro do prazo de impugnação, e,
ainda, desde que atendidas as formalidades legais, seria passível de comprovar a
correção da infração.
4.13. Por outro lado, não se pode confundir o presente auto (n° 37.012.753-6) com
aquele lavrado pela falta de apresentação de informações cadastrais, financeiras e
contábeis, em meio digital, com leiaute previsto no Manual de Arquivos Digitais -
MANAD qual seja, Auto n° 37.012.752-8 (processo 14485.000020/2007-21), que
possui fundamento legal distinto (art. 32, III da Lei 8.212/91, art. 8o da Lei 10.666 c/c
art. 225, III e parágrafo 22 do Decreto 3.048/99).
4.14. Portanto, o CD-Rom apresentado somente surtiria efeitos, no Auto n° 37.012.752-
8 e, ainda assim, se fossem atendidas as formalidades legais, observando-se o leiaute
(informações fiscais, contábeis, patrimoniais e dos trabalhadores), as especificações
técnicas e procedimentos para apresentação de arquivos digitais estabelecidos pelas
Portarias MPS/SRP n° 063/2004 e n° 58/2005 e pela Instrução Normativa MPS/SRP
12/2006, que aprovaram o Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, em suas
diversas versões, o que não ocorreu.
4.15. Constata-se que o CD-Rom de fls. 31 (nome de volume "070924J336"), possui as
pastas "Control-Contabil" e "ELETRISOL Winfis - Wincont"e, nesta última, as pastas:
CONTÁBIL e FISCAL e, os arquivos: Razão 2000.LST, Razão 2001.LST e Razão
2002.LST (conforme fls. 44/48), em formato diferente daquele exigido pelo MANAD.
4.16. Com efeito, verificando-se o arquivo entregue, através do SVA - Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (disponível no sítio do Ministério da
Previdência Social, e, atualmente, também no sítio da Receita Federal), o qual valida o
leiaute, mediante varredura no conteúdo do mesmo, listando erros e/ou avisos e,
autentica os arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte (com a geração de um código
único de identificação), em cumprimento ao item 1.11 da IN MPS/SRP n° 12/2006 (que
aprovou a última versão do MANAD), artigos 61 e 62 da IN SRP n° 03/2005 e artigo 8o
da Lei 10.666/2003, observa-se que o SVA retornou como mensagem "Arquivo não está
no padrão MANAD ou primeira linha de identificação é inválida'" ("fls. 49).
4.17. Portanto, o CD-Rom apresentado não atendeu o disposto nos atos legais e
normativos citados. A impugnante também não comprovou a correção da falta mediante
a apresentação do Livro Razão de 2000 a 2002, razão pela qual deve ser rejeitado o
pedido de relevação da multa.
4.18. Por
fim,
o
presente
Auto-de-Infração
encontra-se
revestido
das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000021/2007-19

normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da
Lei n° 8.212/91 e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital